Tribunal: TJPA
Processo: 0047399-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047399-77.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA ANGELA DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA DISTINTAS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada que confirmou a liminar concedida em sede de tutela antecipada e julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de pensão por morte a parte autora;

2
. Nos termos da Lei Municipal de regência o filho maior inválido é considerado dependente do segurado, sendo desnecessário a demonstração da dependência econômica;

3.
Restou comprovado nos autos a conjugação dos eventos morte da instituidora, ocorrida em 22/10/2010 e a invalidez da requerente anterior ao óbito;

4
. É possível a cumulação de benefícios previdenciários, desde que provenientes de natureza distintas, como no caso dos autos, cumulação de pensão por morte e aposentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdência Social. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

5.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, conhecem do recurso de apelação e negam

provimento,

para manter a sentença nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15319933), interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
,
contra sentença (Id. 15319929), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por Maria Ângela da Silva Pantoja, confirmou a liminar concedida em sede de tutela antecipada e julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de pensão por morte a parte autora extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, declarando prescritas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

O IPAMB apela pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, aduzindo que a requerente não faz jus ao recebimento de pensão por morte, por não se enquadrar na condição de dependente nos termos da Lei nº 8.466/05, pois em sendo filha maior de 21 anos, tendo sua invalidez reconhecida, a dependência econômica é presumida.
Informa que a requerente é beneficiária da previdência social – Regime Geral – INSS, o que afasta a condição de dependência econômica de sua genitora.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 15319934).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 15319936).

Processo distribuído à relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição às Turmas de Direito Público (Id. 15325082).

Vieram os autos à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15703888).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15319933), interposto por
MARIA ÂNGELA DA SILVA PANTOJA
,
contra sentença (Id. 15319929), proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
, proposta em face de
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
, confirmou a liminar concedida em sede de tutela antecipada, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, nos termos transcritos dos fundamentos e da parte dispositiva da sentença:

(...) Decido.

VI – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

A prescrição contra a Fazenda Pública até hoje é regulada pelo Decreto presidencial 20.190/32, de forma que é quinquenal.

Neste sentido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TESE REPETITIVA. APLICAÇÃO. 1. "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Tese Repetitiva 553 / REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). 2. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1267108 RS 2011/0169289-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014; REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1539078 RN 2015/0146801-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2015).

Assim, declaro prescrita as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos da propositura da ação, e não (03) três como pretendido pelo demandado.

(...)

VIII – DA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
.

Irretocável a liminar deferida no feito, motivo pelo qual mantenho-a nos termos.

Destaco, ainda:

1 – encontra-se plenamente comprovado nos autos que a autora realmente é portadora de moléstia que lhe incapacita para o serviço, é farta a documentação médica neste sentido;

2 – é possível a cumulação de aposentadoria e pensão por morte, notadamente quando observado que ambos os proventos são de valor baixo e que a autora enquanto pessoa doente tem despesas acima da médica.

Sobre a possibilidade de cumulação tem entendido os tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da tese recursal, de que não havia dependência econômica do agravado em relação à sua genitora, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula n. 7/STJ. 2. O fato de o recorrido receber proventos de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a existência de dependência econômica e, por conseguinte, a possibilidade de receber pensão por morte de forma cumulativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1968718 PE 2021/0341832-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO POR MORTE. 1. O art. 124, parágrafo único, da lei n.º 8.213/91, não veda o recebimento conjunto do benefício de aposentadoria por invalidez e de pensão por morte. 2. Os elementos nos autos são insuficientes para demonstrar a capacidade da segurada para o trabalho e, por conseguinte, para justificar a suspensão do benefício. (TRF-4 - AG: 50313780720184040000 5031378-07.2018.4.04.0000, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, QUINTA TURMA).

Impõe-se, a procedência do pedido.

IX – Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
para
EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO PRESCRITAS parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

Custas na forma da lei.

Arbitro honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento a simplicidade probatória do feito.

Corrido o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa no sistema.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A questão controversa nos autos cinge-se a averiguar acerca da (im) possibilidade de concessão de pensão por morte à parte-autora na condição de filha maior inválida e o acúmulo desse benefício com a aposentadoria por invalidez paga pelo INSS.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

Da inicial verifico que a parte autora é filha de Orlandina Hortência da Silva Pantoja, falecida na condição de aposentada em 22/12/2001. Comprova mediante documentos que é portadora de
ataxis hereditária não especifica
(CID 11.9), que lhe causa invalidez total e definitiva desde 01/04/1991 (Id. 15319853).

Narra que é aposentada por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social, percebendo um salário-mínimo mensal, situação que redunda em dependência com sua genitora/falecida, porém teve seu pedido de pensão negado pelo IPAMB.

Verifico que o IPAMB ao negar o pedido administrativo, seguindo a linha do Parecer nº 0426/2011-PJ/IPAMB,
fundamentou sua negativa de que a requerente não poder ser beneficiária de pensão por morte, ainda que considerada inválida, pois já recebe benefício previdenciário, pago pelo Regime Geral de Previdência Social, sendo considerada emancipada nos termos da lei adjetiva civil
,
sendo a emancipação fator cessante de dependência
(Id. 15319854-pág1-3).

A tutela antecipada foi deferida nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, com lastro no art. 273 do CPC DEFIRO a tutela antecipada requerida na inicial, para ser implementado pagamento mensal à autora do benefício a que tem direito e o direito a aderir ao Plano de Saúde, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser suportado pelo representante legal do requerido (...)” – Id. 15319858.

De início ressalto, que nos termos da Súmula 340, do STJ “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é àquela vigente na data do óbito do segurado”.

Tendo a segurada falecido em 22/12/2010, a lei municipal aplicável ao caso é a de nº 8466/05, que assim dispõe sobre dos dependentes:

“(...)

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I- o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingindo 21 (vinte e um) anos ou se inválido;

II- os pais; e

III- o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido.

(...)

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes nos incisos II e III deverão comprová-la.”

Em que pese a competência do município de legislar sobre o regime próprio de seus servidores públicos, conforme autoriza o art. 30, incisos I e II, da CF/88, o ente municipal deve se atentar as regras gerais previstas em Lei Federal.

Seguindo essa determinação constitucional, os termos da Lei Federal nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, que dispõe:

“Art. 5
º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei n
º
8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Nessa senda, a fim de que viável o deferimento almejado, é necessário a conjugação dos eventos morte da instituidora e comprovação da invalidez da requerente.

Quanto à demonstração da dependência econômica, no caso de filho maior inválido, tem-se que não se faz necessária a sua comprovação, a teor do art. 8º, da Lei Municipal nº 8.466/05.

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes nos incisos II e III deverão comprová-la.”

No caso, não há controvérsia de que a invalidez é anterior ao óbito da instituidora da pensão, que ocorreu em 22/12/2010.

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).”

Destaco jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Compulsando os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer erro, considerando que o impetrante/apelado apresentou provas contundentes de que é filho do ex-segurado, bem como, sua dependência econômica, por ser inválido, invalidez essa anterior ao óbito do servidor. O apelado acostou, aos autos do processo, laudo médico pericial que atesta não apenas a sua invalidez (Id. 3438075 –Pág.1), mas também o início da sua invalidez no dia 04 de setembro de 1993, antes, portanto, do óbito do ex-segurado (30/10/2014), conforme certidão de óbito de Id. 3438076 –Pág.1). Note-se que o próprio IGEPREV reconhece, em parecer emitido no Processo Administrativo de pedido de pensão, a invalidez do impetrante;2 - Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de 21 anos inválido, nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida. Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes do STJ e desta Corte.3 – Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.(TJ-PA 08043622520178140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data de Publicação: 18/05/2022)”

Ademais,
não há óbice quanto a cumulação de benefícios previdenciários, desde que provenientes de natureza distintas
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO
. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando- se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez. 4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 6. Recurso Especial provido." (STJ - REsp: 1766807 RJ 2018/0202893-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA - PREVIDENCIÁRIO - SÚMULA 340 STJ - LEI COMPLEMENTAR nº 64/2002 - PENSÃO POR MORTE - FILHA INVÁLIDA DIVORCIADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE. De acordo com o enunciado da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Os dependentes cônjuge ou companheiro, filho não emancipado, filho menor de vinte e um anos e filho inválido, possuem dependência econômica presumida. Não há óbice quanto a cumulação de benefícios previdenciários desde que provenientes de naturezas distintas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Cível: 5224897-45.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)”

Diante das razões expostas e das provas colididas nos autos, reputo acertada a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
e no mérito, nego-lhe provimento,
para manter a sentença nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Em razão da negativa de provimento recursal, majoro os honorários de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 15% (quinze por cento), conforme determina o art. 85, §11º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023